Tribunal: TJBA
Processo: 8059791-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059791-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: NETO HONORATO MATERIAIS LTDA

Advogado(s)
:
CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que suspende execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC. Possibilidade de relativização da garantia formal do juízo. Existência de garantia material suficiente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê/BA, que determinou a suspensão do processo executivo até o julgamento dos embargos à execução, sob o fundamento de dependência entre as ações. O agravante alega ilegalidade da decisão, por ausência de previsão legal de suspensão e por inexistência de concessão expressa de efeito suspensivo aos embargos, sustentando, ainda, prejuízo ao prosseguimento das diligências constritivas.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspende a execução, ao determinar o aguardo do julgamento dos embargos, configura atribuição de efeito suspensivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo; e (iii) determinar se a existência de garantia material suficiente permite, excepcionalmente, a suspensão da execução mesmo sem penhora, depósito ou caução formalizados.

III. Razões de decidir

3.A decisão impugnada, ao determinar o aguardo do julgamento dos embargos à execução, atribui, na prática, efeito suspensivo à demanda incidental, o que se coaduna com a previsão do art. 919, §1º, do CPC.

4.A plausibilidade do direito foi demonstrada por documentos bancários que indicam inadimplemento parcial da obrigação exequenda, com potencial comprometimento da exigibilidade do título e do montante executado.

5.A continuidade da execução antes do julgamento dos embargos pode causar dano de difícil reparação ao devedor, especialmente diante da possibilidade de constrições patrimoniais indevidas.

6.A jurisprudência admite a relativização da exigência de garantia formal do juízo, desde que presentes, de forma robusta, a probabilidade do direito e o risco de dano grave.

7.No caso concreto, foi apresentada garantia material por meio do oferecimento de estoque de mercadorias, devidamente documentado e em valor superior ao débito executado, sem impugnação pelo exequente, o que se mostra suficiente para, em sede de cognição sumária, justificar a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8059791-69.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO BRADESCO SA
e agravada
NETO HONORATO MATERIAIS LTDA

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.